Tribunal: TJDFT
Processo: 0718534-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718534-09.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMAR DE SENA SAMPAIO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ADEMAR DE SENA SAMPAIO V I S T O S. (Doc. Num. 21104231). Recurso já julgado (Doc. Num. 20396081). Assim, nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pela Ré/Apelada (Doc. Num. 21104231). Transitado em julgado o acórdão, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília - DF, 05 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador